Tribunal: STF
Processo: ARE 1500478
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO AGRAVANTE/EXECUTADO QUE LIMITOU A MULTA MORATÓRIA PARA 20%. 



    IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO EXEQUENDO TERIA SIDO ATUALIZADO COM INDEXADORES QUE SUPERAM A TAXA SELIC. MATÉRIAS TRAZIDAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. 



    IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO ALEGADO SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA DEBATE DE TAIS MATÉRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS. 



    MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A MULTA FISCAL DE 200% FOI CONSIDERADA CONFISCATÓRIA PELO STF. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA PARA 100% DO VALOR DO DÉBITO. 



    AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 10).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 13). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (fl. 17, e-doc. 25).



    4. O agravante alega que, “conforme pode ser verificado na própria CDA objeto de questionamento, consta a existência da aplicação dos juros de 1% (um por cento) ao mês, além da aplicação da correção do índice UFP/SE, além do fato de constar tal informação no próprio relatório do Acórdão do Agravo de Instrumento” (fl. 3, e-doc. 32).



    Sustenta que “a manutenção da decisão e a aplicação de tais índices por parte do Estado de Sergipe inevitavelmente corresponde a uma atualização superior a taxa selic e, portanto, deve ser afastada ante sua flagrante inconstitucionalidade” (fl. 4, e-doc. 32).



    Afirma que “se está diante de uma enorme afronta à Constituição Federal, principalmente em relação aos seus artigos 22, incisos VI e VII, e 24, inciso I e §1°, bem como ao entendimento já proferido pelos Tribunais pátrios, e, analisada tal matéria, devidamente pré-questionada, pugna-se nos termos do art. 1.042 e seguintes do Código de Processo Civil pela devida remessa dos autos para o Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 32).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 24 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    Diferente do alegado pelo agravante, os trechos colacionados na petição recursal não comprovam ter havido o necessário e indispensável prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora